Tribunal: STF
Processo: ARE 1480982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO DA DIFERENÇA DO CRÉDITO DE ICMS PARA OPERAÇÕES FUTURAS E COMPLEMENTAÇÃO DE ICMS-ST (PRESUMIDO E O EFETIVAMENTE DEVIDO).



    1. “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS PAGO A MAIS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE SE A BASE DE CÁLCULO EFETIVA DA OPERAÇÃO FOR INFERIOR À PRESUMIDA.” (ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DO RE Nº 593849 – TEMA 201 – REPERCUSSÃO GERAL).



    2. ESTA CORTE ESTADUAL, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, TEM DECIDIDO PELA LEGALIDADE DO RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO TRIBUTO, QUANDO A MERCADORIA FOR VENDIDA POR PREÇO SUPERIOR AO DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA.



    POR CERTO QUE SE A BASE DE CÁLCULO EFETIVA É LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA FAVORECER O CONTRIBUINTE, DE MODO A EVITAR UM ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO POR PARTE DO FISCO, NÃO RECONHECER O CONTRÁRIO É JUSTAMENTE PRETERIR UMA DAS PARTES E ONERAR DEMASIADAMENTE O ENTE ESTATAL, ADMITINDO O LOCUPLETAMENTO DOS MAIS DIVERSOS CONTRIBUINTES EM DETRIMENTO DO ESTADO, O QUE FERE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA, E TAMBÉM O DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COM EFEITO, ASSEGURA-SE AO CONTRIBUINTE PEDIR A DIFERENÇA, NO MESMO VIÉS QUE SE ASSEGURA AO ESTADO A BUSCAR A COMPLEMENTAÇÃO.



    3 . DESTA FORMA, HAVENDO EQUÍVOCO NA PRESUNÇÃO DE QUAL SERIA A BASE CORRETA DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NO ATO FUTURO, A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DEVE SER DEVIDA POR AMBAS AS PARTES, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº LEI COMPLEMENTAR Nº 15.056/2017 E DECRETO ESTADUAL Nº 54.308/2018.



    4. A DESPEITO DE O ART. 2º DO DECRETO Nº 54.308/2018 TER DEFINIDO COMO TERMO INICIAL PARA A PRODUÇÃO DOS SEUS EFEITOS O DIA 01/01/2019, O POSTERIOR DECRETO ESTADUAL Nº 54.409/2019 POSTERGOU TAL MARCO PARA A DATA DE 01/03/2019, SEPULTANDO, COM ISSO, QUALQUER DISCUSSÃO ACERCA DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALÉM DISSO, "A REVOGAÇÃO DE ISENÇÕES E AS DEMAIS MAJORAÇÕES INDIRETAS DE TRIBUTOS NÃO ESTÃO SUJEITAS AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE" (AGRG NO RE 682631-MG).



    5. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU, NOS TERMOS DAS SÚMULAS 512 DO STF E 105 DO STJ.



    RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV e LV, 146, inciso III, alíneas a e b; 150, inciso III, alíneas b e c, e § 7º; e 155, §2º, inciso XII, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente